Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-72.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-72.2019.8.14.0015

APELANTE: JOAO PAULO MIGUEL

APELADO: OSMARINA LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART.85, §8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800344-72.2019.8.14.0015

APELANTE: JOÃO PAULO MIGUEL

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE SOARES

APELADO: OSMARINA LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO
PAULO MIGUEL,
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA
proposta em face de
OSMARINA LIMA MONTEIRO.

O apelante alega que em sentença proferida, o Juiz de Piso condenou a recorrida no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência tão somente no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, que fora fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Aduz que tal fixação de honorários de sucumbência em tal percentual viola a legislação pátria, com base no art.
85, §8º e 8ª-A, do CPC/2015.

Informa que quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários de forma equitativa
.

Ao final,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO
PAULO MIGUEL,
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA
proposta em face de
OSMARINA LIMA MONTEIRO.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que
condenou a recorrida no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência tão somente no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, que fora fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações da apelante merecem prosperar, haja vista, que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É sabido que, via de regra, quando o feito tiver proveito econômico, com sentença condenatória, a verba honorária deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art.85 do CPC/15.

Ocorre que, em situações como a do presente caso, em que o valor condenatório é ínfimo, pode-se aplicar apenas o aspecto qualitativo, disposto no §8º, do art. 85, do Código Processual de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a irresignação persiste em torno do valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios a serem pagos em favor do advogado da parte demandante. 2. No caso sub judice, tendo em vista que o julgamento da ação resultou em quantum indenizatório a ser adimplido em favor da parte promovente, assim, seguindo a regra, o percentual, em tese deveria incidir sob o valor da condenação, como fixado pela magistrado "a quo". 3. Ocorre que o proveito econômico no caso concreto, mostra ser
irrisório
, uma vez que o valor da condenação é de apenas R$ 843,75, por consequência, os
honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau representam apenas R$ 84,37.
Logo, na situação em análise é inviável o arbitramento dos
honorários
em percentual sobre o aludido valor, posto que muito baixo, pelo que deve se aplicado o disposto no parágrafo 8º do Artigo 85 do CPC/2015.
5. Observa-se que a legislação regente à espécie ampara o entendimento de que nas ações em que houver condenação em quantum muito baixo, como no caso dos autos, os
honorários
advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2º, artigo 85, CPC/2015). 6. Na hipótese, não obstante a demanda ser de baixa complexidade jurídica, o causídico desempenhou suas funções com zelo profissional. Nesse contexto, considerando tais parâmetros e o ínfimo proveito econômico, vejo que, por apreciação equitativa, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mostra ser remuneração razoável ao trabalho realizado pelos causídicos e obedece a norma e a jurisprudência acerca da matéria. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJCE - Apelação nº 0165247-66.2015.8.06.0001/50000 Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 14a Vara Cível; Data do julgamento: 05/02/2020; Data de registro: 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IGPM.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Deve ser mantida a utilização do INPC como índice de correção monetária, por refletir adequadamente a inflação do período e representar o índice menos gravoso para o devedor.
2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é
irrisório
, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 3. Sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, fixa-se os
honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 02289239320188090006, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível).

Assim, por equidade, e tendo em vista que a causa não é de grande complexidade e nem exigiu grande tempo e trabalho excepcional pelo causídico, bem como, o valor da causa ser de baixo valor, entendo fixar os honorários sucumbenciais em R$1.000,00 (hum mil reais).

Sendo assim, ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para fixar os
honorários sucumbenciais em R$1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024